Tribunal: STF
Processo: Rcl 62501
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Olivânia Alcântara Guedes em face de acórdão proferido Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos do processo 0873711-61.2019.8.15.2001, que, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no Recurso Extraordinário 765.320 (Tema 916).



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 916 da repercussão geral.



    Sustenta que "o Tribunal de Justiça da Paraíba usou interpretação restritiva que não consta do que decidiu o STF no Tema 916, pois aplicou uma decisão que impõe 'negativa de direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado na atividade de fato exercida'" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "a reclamante comprovadamente trabalhou durante o período laboral como se fosse professora, foi atestado pelo acórdão embargado e percebia salário como se exercesse atividade de nível elementar, em caso de evidente enriquecimento sem causa do poder público. É essa a interpretação restritiva que deve prevalecer ao interpretar o que decidiu o STF no tema 916?" (eDoc 1, p. 4-5)



    Salienta que "a questão em exame ora reclamada trata da controvérsia sobre a interpretação restritiva de decisão do STF que foi imposta à servidora para perceber salário-mínimo, que é o valor padrão dos contratos informais e não escritos, como ‘prestador de serviços’ ou o salário da atividade que de fato estava exercendo como professor e se o tema 916 prescreve o direito ao salário da atividade de fato exercida" (eDoc 1, p. 6)



    Assevera que "essa limitação, inserta indevidamente no texto do tema 916 de repercussão geral, provoca graves restrições contra o empregado publico a favor do enriquecimento sem causa da fazenda pública, pois não é isso que consta da tese firmada no tema 916, que não restringiu direitos, porque trata de salários no sentido geral, que é salário do cargo que o servidor esteja exercendo ilegalmente, do que requer seja fixada a interpretação correta do que decidiu o STF no tema 916, que prescreve o direito ao salário da atividade de fato exercida" (eDoc 1, p. 7)



    Requer "seja, ao final, ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada, o E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cumpra literalmente, sem qualquer alteração ou acréscimo, a determinação do STF, objetivando seja mantida competência do STF e a autoridade de suas decisões para o caso concreto, para que seja observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de ‘direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, na atividade de fato exercida’, o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal na tese firmada no tema 916 de repercussão geral" (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto,a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se os fundamentos do acórdão do julgamento do agravo interno apresentado (eDoc 4, p. 3-6):



    ”Vislumbra-se dos autos que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de João Pessoa, objetivando o pagamento de FGTS não depositado e a diferença salarial por desvio de função, referente a contrato temporário de prestação de serviço, sucessivamente prorrogado e posteriormente declarado nulo, no período compreendido entre 06/04/2009 à 30/11/2016. 



    Ao realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, a Presidência desta Corte negou-lhe seguimento, nos termos do 1.030, I, “b”, do CPC/2015, sob o argumento de que a decisão ferreteada encontra-se em conformidade com a tese firmada no aresto paradigma RE n.º 765.320 RG/MG – Tema 916.



    Pois bem. A controvérsia dos autos objetiva o pagamento das diferenças salarias, por desvio de função, no contrato temporário de trabalho celebrado pela Administração, sem o devido respaldo legal.



    A referida matéria foi julgada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.º 765.320 RG/MG (Tema 916):



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203, DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).” (Grifei)



    Na hipótese vertente, ao resolver a controvérsia, a Corte local concluiu que o contrato firmado entre as partes litigantes foi considerado nulo em razão de não corresponder à situação fático-jurídica prevista na Constituição Federal (atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público), não fazendo jus a recorrente ao percebimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função.



    Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF, razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão do recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS - NULIDADE DO CONTRATO - SAAE DE ITABIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REFLEXOS DEVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - Consoante jurisprudência predominante do STJ, não é devida a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11 do CPC em caso de provimento parcial do recurso. (AgInt no AgInt no AREsp 1733166/SP, EDcl no REsp 1845416/MS, AgInt no AREsp 1495369/MS) VPV EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS TRABALHISTAS. NULIDADE DO CONTRATO. SAAE DE ITABIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - O Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação restritiva à norma constitucional que autoriza a contratação temporária (art. 37, IX, CR) e o fez, certamente, com a intenção de impedir que a exceção se tornasse a regra, temeroso de abrir uma porta para a fraude sistemática ao concurso público, firmando jurisprudência no sentido de que a contratação temporária não pode ter por objeto a seleção ou recrutamento de pessoal para atividades ordinárias e permanentes dos órgãos públicos - Posteriormente, quando do julgamento do RE 765.320/MG, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, o STF reafirmou o entendimento, com repercussão geral, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e do FGTS - Não determinou o STF que os contratos anteriores ao julgamento dos repetitivos acima mencionados fossem considerados válidos, não merecendo acolhida a tese de que a decisão proferida no RE 705.140/RS tem efeito apenas a partir da data do julgamento da ADI4876/DF, de Relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, visto que apenas na data do julgamento da ação de inconstitucionalidade foram modulados os efeitos do recurso extraordinário. Em momento algum o STF determinou que os parâmetros definidos quando do julgamento dos RE 765.320/MG e RE 658.026 incidissem apenas sobre os contratos firmados após esses Repetitivos, não podendo ser considerado válido o contrato firmado entre autor e réu, após 28/06/2009, por ser patente a ilegitimidade da prorrogação da contratação para além do período anual admitido pela Lei Municipal 4.101/2007, aplicável à hipótese em exame - O adicional de insalubridade gera seus reflexos sobre o décimo terceiro salário e férias, notadamente pelo fato de que estas verbas são pagas com base na remuneração dos servidores - Segundo o disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. (TJ-MG - AC: 10317110126776001 Itabira, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022) (Grifei)



    Restando demonstrado que o caso em análise se assemelha ao paradigma do Tema916 do STF, é de ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do STF.



    Por fim, no tocante ao alegado desvio de função, o Pretório Excelso já pacificou o entendimento no sentido de que essa discussão é desprovida de repercussão geral, sendo, portanto, impassível de aferição em recurso extraordinário (Tema n° 73). Vejamos:



    A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes. (RE 578657 RG, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2008, DJe-102 DIVULG 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL-02322-05 PP-01003)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno." (Grifos no original)



    No julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”



    Na hipótese dos autos, o acórdão extraordinariamente recorrido (eDoc 3, p. 237-241), manteve a sentença recorrida para garantir à reclamante o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, reconhecendo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, em consonância com as diretrizes fixadas nos paradigmas suscitados. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Ademais, ao contrário do que alegado pela parte ora reclamante, no julgamento do RE 765.320, paradigma do tema 916, o Plenário desta Corte não tratou de desvio de função, nem abordou questão referente ao salário que teria direito o trabalhador contratado temporariamente pela Administração Pública, sem prévio concurso público, em contrato declarado nulo, por suposto desvio de função, como é o caso dos autos.



    Registre-se, ainda, que a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013) 



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado.



    Assim, como já asseverado, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, tal como assentado no ato reclamado. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente